Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0718266-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E S P A C H O Ao ID 32562657, os agravados Atílio João Andretta e Plínio da Abadia Silva solicitam “a simples informação do valor dado a causa para este processo, com a finalidade de executar o v. Acórdão”. Nada a prover quanto ao referido petitório, uma vez que já houve apreciação do presente agravo de instrumento por esta Relatoria em 20/08/2021, o qual não restou conhecido (ID 28402455), bem como o julgamento do agravo interno em 13/12/2021 (ID 31399239), cujo acórdão transitou em julgado (ID 32559201), de modo que se revela esgotada a jurisdição deste Segundo grau. Esclareça-se aos agravados que quaisquer requerimentos relativos ao feito originário devem ser deduzidos perante o juízo de primeiro grau. De toda sorte, em consulta aos autos do agravo de instrumento, bem como do processo de origem, verifica-se que ambos encontram-se disponíveis para consulta pública. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 13:20:56. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora